Tribunal: STF
Processo: ARE 1377597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA, COM IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. A UNIÃO é parte legítima para figurar no polo passivo porque a ela compete a gestão do fundo. Nesse sentido, mutatis mutandis: REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019. Quanto ao BANCO DO BRASIL S/A, a causa de pedir e o pedido – indenização por falta de realização de depósitos anuais em conta individual e falta de transferência do saldo de cotas depositadas até 08/88 para a conta individual do PASEP – justifica a presença da instituição financeira no polo passivo.



     2. Não houve cerceamento de defesa. A leitura da inicial revela que a autora não se conforma com o valor disponível para saque em sua conta do PASEP e busca, por meio de conjecturas sem lastro em qualquer indício de irregularidade, obter a condenação dos réus ao pagamento de quantia superior. Cabe ainda destacar que “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito” (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). Ou seja, a inversão do ônus da prova não é absoluta e automática; é preciso que a pretensão esteja lastreada em indícios mínimos dos fatos alegados.



    3. A autora não busca a mera aplicação de correção monetária sobre o saldo de sua conta do PASEP, mas sim que os réus sejam condenados a restituir os valores desfalcados de sua conta, alegando que não foram realizados depósitos anuais em sua conta no período de 1978 a 1988, bem como que o saldo depositado em 08/88 não foi transferido para a conta individual do PASEP e remunerado e corrigido conforme determinava a legislação. Ou seja, a autora não se insurge quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores. Portanto, deve ser aplicado ao caso o princípio da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia a partir do conhecimento inequívoco da lesão pelo titular do direito violado. Como a autora alega que teve conhecimento da suposta lesão em outubro/2018, ao efetuar o saque do PASEP por força da Lei nº 13.677/2018, não houve prescrição.



     4. A autora faz alegação genérica no sentido de que os valores de sua conta do PASEP foram desfalcados pelos réus, aduzindo que não foram realizados depósitos anuais no período de 1978 a 1988, bem como que o saldo depositado em 08/88 não foi transferido para a conta individual do PASEP e devidamente remunerado. Sucede que, além de não apontar os meses em que houve o alegado desfalque, não há na documentação acostada aos autos qualquer indício de que as irregularidades genericamente apontadas tenham efetivamente ocorrido. Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus de bem delimitar o seu direito e, feito isso, de comprová-lo em juízo, o que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 239, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente